Tribunal: TJMT
Processo: 0001031-64.2016.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001031-64.2016.8.11.0082
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ELOI BRUNETTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 95611953):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 13/04/2016 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM ATO CAPAZ DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TRIENAL CONFIGURADAS NOS TERMOS DO ART. 19 E DO ART. 20 DA NORMA ESTADUAL – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.
Considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da citação do autuado (26/11/2003) e a decisão que decidiu pela aplicação da multa (22/07/2008), bem como da data da interposição do recurso (16/09/2009) e a publicação do resultado final do procedimento administrativo (13/04/2016), há de se reconhecer a prescrição quinquenal, o que implica na manutenção da sentença objurgada.
Tendo em visita que os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do artigo 85, a manutenção do valor arbitrado é medida que se impõe.
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 104316454).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação art. 21, do Decreto Federal n. 6.514/2008, ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, bem como aos arts. 1o e 6o da LINDB (Id. 109783044).
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que resulta no efeito prático de fulminar crédito devidamente inscrito em dívida ativa, passível de cobrança pelo ente público competente”. (Id. 109783044)
Recurso tempestivo (Id. 112130474).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que a “manutenção da decisão (...) resulta no efeito prático de fulminar crédito devidamente inscrito em dívida ativa, passível de cobrança pelo ente público competente”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça